Tribunal: STF
Processo: ARE 1582422
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Gabriel de Souza Cruz interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 26) que inadmitiu o recurso extraordinário. 

O apelo extremo (eDoc 21) foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 13) que está assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Recurso defensivo pleiteando, preliminarmente, o cabimento de acordo de não persecução penal. No mérito, a absolvição por atipicidade material da conduta. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em sede preliminar quanto à possibilidade de consentir ao acusado o acordo de não persecução penal, e, no mérito, a absolvição por atipicidade material da conduta. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. Apelante que foi flagrado portando pistola da marca “Taurus”, calibre .40”, com capacidade para disparar tiros. 
4. Quanto ao Acordo de não persecução penal, verifica-se que o Ministério Público justificou o não oferecimento do benefício na cota da denúncia, ao aduzir que o acusado não havia confessado a prática do delito e não constituiu advogado ou compareceu à Defensoria para manifestar interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Penal. Competência exclusiva do Ministério Público sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal não se constituindo, portanto, em direito subjetivo do investigado. Acordo de não persecução penal que poderá ser celebrado somente até o recebimento da denúncia, sendo certo que a decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada (HC nº 185913) se refere a um processo iniciado antes da Lei nº 13.964/2019, o que não ocorre no presente processo. 
5. Pleito absolutório com fundamento na atipicidade do porte arma e de munição, por ausência de tipicidade material da conduta que se afasta. Crime de perigo abstrato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Correta a condenação. 
7. Dosimetria que não desafia reparos. Pena fixada definitivamente estabelecida no mínimo legal. 
8. Regime aberto adequado para o cumprimento da pena. 
9. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 10. Pedido de isenção de custas e demais encargos processuais que deverão ser apreciados em sede própria, ou seja, no Juízo da Execução, conforme Súmula 74 do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
11. Desprovimento do apelo defensivo. Unânime.

Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XL, da Carta da República. Postula, desse modo, a viabilização da oferta de acordo de não persecução penal.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Desse modo, a meu ver, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo. Anoto, todavia, o dever do magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao Ministério Público a fim de oportunizar a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 28-A. […]
[…]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Nesse contexto, quanto a apontada violação ao texto constitucional (art. 5º, XL, da CF),  é certo que a matéria relativa à retroatividade do ANPP foi julgada pelo Plenário do Supremo, nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes.

Todavia, no caso concreto, nota-se que a denúncia foi recebida já na vigência da Lei n. 13.964/2019, tendo sido o pedido de realização de acordo de não persecução penal negado pelo Tribunal de origem com o seguinte fundamento:

[...] o Ministério Público justificou o não oferecimento do acordo na cota da denúncia, ao aduzir que o acusado não havia confessado a prática do delito e não constituiu advogado ou compareceu à Defensoria para manifestar interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Penal.
[...]
In casu, quanto à possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal, os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça que confirmou fundamentadamente, a recusa do oferecimento do acordo (fl. 110). 

Desse modo, a pretendida viabilização da realização do acordo de não persecução penal não foi indeferida com fundamento na irretroatividade da Lei n. 13.964/2019, uma vez que a ação penal tramitou, desde o recebimento, na vigência da nova lei, de modo que não há violação ao artigo constitucional apontado.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Intime-se. Publique-se.
 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente